Tribunal: CARF
Processo: 16327.917958/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.917958/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.451 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 23/05/2007
IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETENÇÃO SOBRE
RENDIMENTOS DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS.
RENDIMENTOS
PAGOS
A
USUFRUTUÁRIO
PESSOA
FÍSICA.
ISENÇÃO DO IRRF.
Por ser o usufrutuário uma pessoa física, e em sendo este o beneficiário dos
rendimentos, os rendimentos relativos aos Certificados de Recebíveis
Imobiliários serão isentos do IRRF, até que expire a validade do usufruto,
ainda que o proprietário seja uma pessoa jurídica.
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
EMISSÃO
DE
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Como consignado na decisão de 1a instância, a auditoria dos valores (análise da
liquidez), não foi realizado pelas autoridades fiscais. Além do mais, o crédito
utilizado na DCOMP analisada no presente processo foi informado em outra
DCOMP, cujo resultado não está informado no presente processo. De modo
que o processo deve ser remetido à unidade de jurisdição do interessado para
emissão de despacho decisório complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que se reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos e considerando que os rendimentos relativos aos CRIs foram
pagos a pessoa física e por isso isentos do IRRF, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.917958/2009-35
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917958/2009-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-27.192, de 20 de outubro de
2010, da 8a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pelo contribuinte.
O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 05579.40937.231008.1.3.04-0105,
em 23/10/2008, e-fls. 19-23, utilizando-se de crédito informado no PER/DCOMP no
09473.35176.130308.1.3.04-2662 no valor de R$ 60.614,55.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 849840909, juntado às e-fl. 17-18, porque o DARF informado na
DCOMP foi integralmente alocado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que a compensação não foi homologada porque a DCTF original não
contemplava o crédito, mas que a DCTF foi retificada na qual foi contemplado o crédito
controvertido.
A 8a Turma da DRJ/SP1 entendeu, com base nos documentos juntados aos autos,
que haveria, em tese, um crédito a favor do contribuinte por ter entregue DCTF retificadora na
qual uma parte do DARF foi utilizada para quitação do débito. Mas que o reconhecimento do
crédito dependeria de auditoria dos valores envolvidos e desde que ainda estivesse disponível.
Apesar da DRJ reconhecer a possibilidade da existência do crédito alegado, por se
tratar de IRRF pretensamente retido e recolhido indevidamente ou a maior que o devido, o
contribuinte não teria comprovado que teria assumido o ônus do encargo, ou que estaria
expressamente autorizado a receber o suposto indébito pelo terceiro que sofreu a retenção, de
acordo com o disposto no art 8o da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de
2008.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 26/11/2010 (e-fl. 44).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/12/2010 (e-fls. 45-87) onde alega que o crédito pleiteado de R$ 60.614,55
corresponderia a uma parcela do IRRF retido indevidamente da empresa Zabaleta Participações
Ltda (CNPJ 07.127.675/0001-45), em decorrência de valores pagos a essa empresa a título de
atualização monetária da amortização de CRI – Certificados de Recebíveis Imobiliários,
consistentes em títulos de renda fixa lastreados em crédito imobiliário.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917958/2009-35

Aduz o contribuinte que os valores correspondentes à empresa Zabaleta
Participações Ltda foi equivocado, uma vez que na verdade os pagamentos deveriam ter sido
feitos à pessoa física do sr. Abílio dos Santos Diniz, CPF 0014.454.918-20, em virtude de
cláusula contratual de transferência de usufruto de rendimentos relativos ao investimento em
CRI de propriedade da empresa Zabaleta Participações Ltda. Pelo fato de não incidir o imposto
de renda sobre rendimentos de CRI pagos à pessoa física, o pagamento indevidamente realizado
à empresa Zabaleta sofreu incidência de imposto de renda retido na fonte indevidamente.
Alega o contribuinte que estornou os valores indevidamente retidos à empresa
Zabaleta Participações Ltda, que ficou responsável pelo repasse integral dos rendimentos à
pessoa física detentora do direito de usufruto dos rendimentos, a quem deveria ter sido feito o
pagamento.
O Recorrente juntou ao recurso cópia de carta de anuência (doc. 05) com a
confirmação de ressarcimento do IRRF indevidamente retido; contabilização do IRRF retido
indevidamente com devolução ao seu cliente (doc. 06).
Defende que as provas juntadas aos autos comprovariam que assumiu o ônus
financeiro do pagamento indevido do IRRF aqui discutido, de modo que entende que o acórdão
de piso deve ser reformado.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, inicialmente, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de
setembro de 2018, estendeu temporariamente à 1a Seção de Julgamento a competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF quando o
requerente do direito creditório for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
O Recorrente pleiteia a compensação de débito informado na DCOMP no
05579.40937.231008.1.3.04-0105, analisada no presente processo, com base em crédito
informado na DCOMP no 09473.35176.130308.1.3.04-2662:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917958/2009-35

Segundo o que informou a Recorrente na manifestação de inconformidade e no
recurso voluntário, o crédito é relativo a IRRF (código de arrecadação 3426).
A DRJ entendeu que os documentos juntados aos autos poderiam, em tese,
comprovar o direito do Recorrente ao crédito pleiteado, mas que isso dependeria de auditoria dos
valores envolvidos e da comprovação, pelo Recorrente, de que teria assumido o ônus pela
retenção indevida, Confira-se excerto do acórdão:
De fato, pelo que se estrai dos documentos juntados às fls. 21/23, o contribuinte
entregou DCTF retificadora na qual indica apenas uma parcela do DARF de R$
2.712.509,42 foi utilizada na quitação do débito, Sendo assim, em tese, haveria um
crédito a favor do interessado, cuja comprovação dependeria de auditoria dos valores
envolvidos, e que poderia ser utilizado para compensação de outros débitos de sua
titularidade, desde que estivesse disponível para tanto.
Entretanto, por se tratar de Imposto de Renda Retido na Fonte pretensamente retido e
recolhido indevidamente ou a maior, deve o interessado ainda comprovar que atende
aos requisitos previstos no art. 166 do CTN para que o direito creditório lhe seja
reconhecido. Segundo estabelece o aludido art. 166, “a restituição de tributos que
comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente
será feita quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido
a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebe-la”.
Hodiernamente, as normas infralegais de regência determinam que, para que o crédito
possa ser utilizado na compensação, deve o interessado (fonte pagadora) tomar as
providências previstas no art. 8°, da IN RFB n° 900, de 30/12/2008, verbis:
Art. 8° O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2° do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
1- do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917958/2009-35

II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa fisica ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
34. (grifos incluídos)
As providências acima são importantes para que a Fazenda não corra o risco de efetuar
em duplicidade a restituição do valor de IRRF pago indevidamente ou a maior, haja
vista a possibilidade de o beneficiário do rendimento também requerer o direito
creditório em comento, seja por via de pedido de restituição do IRRF retido
indevidamente ou a maior, seja pela inclusão do valor retido como antecipação do seu
imposto de renda devido no ano calendário. Constituem medidas que a fonte pagadora
deve tomar para demonstrar claramente ao Fisco que é titular do direito creditório
pleiteado.
Assim, o motivo principal da DRJ não homologar a compensação foi pelo fato do
Recorrente não ter comprovado que assumira o ônus pela retenção.
No recurso voluntário o Recorrente aduz que o recolhimento indevido decorreu do
pagamento de rendimentos de CRI feitos à empresa Zabaleta Participações Ltda, quando na
verdade os pagamentos deveriam ter sido feitos ao sr. Abílio dos Santos Diniz, que detinha o
usufruto dos rendimentos de CRI de propriedade daquela empresa por disposição contratual.
Como os pagamentos dos rendimentos do CRI foram indevidamente feitos à uma
pessoa jurídica, o Recorrente fez a retenção e o recolhimento do IRRF.
O Recorrente alega que fez o estorno da retenção do IRRF à empresa Zabaleta
Participações Ltda, que ficou responsável por transferir integralmente o montante dos
rendimentos ao sr. Abílio dos Santos Diniz.
À e-fl. 62 o Recorrente juntou aos autos correspondência da Companhia Brasileira
de Distribuição encaminhando documentos para comprovação do direito de usufruto dos
rendimentos de CRI de propriedade da empresa Zabaleta Participações Ltda para o usufrutuário,
sr. Abílio dos Santos Diniz.
Dentre os documentos destaco:
No “Segundo Aditamento ao Instrumento particular de Transferência de Ações
com Reserva de Usufruto”, a liquidação de haveres entre a CBD – Companhia Brasileira de
Distribuição e a empresa Zabaleta com a dação em pagamento da totalidade dos CRIs de sua
propriedade(e-fls. 77-80):
1.7 Na presente data,a CBD liquidou o Crédito Zabaleta , dando em pagamento à
Zabaleta a totalidade dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) de sua
propriedade, assim entendidos como títulos de créditos nominativos, emitidos sob a
forma escritural nos temos da Lei n° 10.931, de 02 de agosto de 2004, integrantes da
série 2.0025-34 e Série 2.005-36, respectivamente, da 1a Emissão de CRIs pela
Brazilian Securities Companhia de Securitização, com sede na cidade de São Paulo, na
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917958/2009-35

Avenida Paulista, n° 1.728, 12o andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.767.538/0001-
14 e na Comissão de valores Mobiliários sob o n° 01875-9.
Em seguida a cláusula que substituiu o bem gravado com usufruto e reservando o
usufruto dos rendimentos dos CRIs ao sr. Abílio dos Santos Diniz e a propriedade sobre os
mesmos à empresa Zabaleta:
Cláusula 2a – Substituição do Bem Gravado com Usufruto
2.1 Face aos fatos descritos na cláusula 1a acima, inclusive à transferência dos CRIs à
Zabaleta e consequente liquidação do Crédito Zabaleta, o Outorgante, neste ato, com a
expressa anuência da AD Península, Ana maria, CBD, Rio Plate e Zabaleta, substitui o
bem gravado com Usufruto, cancelando o Usufruto sobre os rendimentos do Crédito
Zabaleta e reservando, para si, o usufruto sobre a totalidade dos rendimentos inerentes
aos CRIs (CRIs sob Usufruto”), cabendo à Zabaleta a legítima propriedade e posse, bem
como o exercício da totalidade dos diretos relativos ao CRIs sob Usufruto.
Por fim, a cláusula estabelecendo que todo rendimento e/ou resultado de qualquer
natureza relativos aos CRIs sob usufruto pertencem ao sr. Abilio dos Santos Diniz:
31. Todos e quaisquer rendimentos e/ou frutos de qualquer natureza inerentes aos CRIs
sob Usufruto, incluindo, mas não se limitando a eventuais juros, pertencerão, única e
exclusivamente, ao Outorgante.
Para comprovação de que assumiu o ônus pelo recolhimento indevido do IRRF, o
Recorrente juntou correspondência da Zabaleta Participações Ltda, nos seguintes termos:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917958/2009-35

Entendo, com base nos documentos juntados aos autos, que o Recorrente logrou
comprovar que repassou à empresa Zabaleta o IRRF retido sobre os pagamentos realizados á
empresa Zabaleta.
Há que se verificar, entretanto, duas questões:
i)no caso de usufruto de rendimentos sobre CRI, o rendimento deve ser
considerado pagamento ao usufrutuário ou ao nu-proprietário? Há diferença na natureza jurídica?
ii)considerando que o crédito pleieteado na DCOMP no
05579.40937.231008.1.3.04-0105, analisada no presente processo, foi informada na DCOMP no
09473.35176.130308.1.3.04-2662, qual foi o resultado da análise do crédito? Há crédito
disponível para compensação dos débitos?
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917958/2009-35

O usufruto é um instituto regulado pelo Código Civil nos seus artigos 1.390 a
1.411. Trata-se de uma modalidade de direito real que confere ao seu detentor (usufrutuário) o
direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos (rendimentos) dos bens, ainda que não
lhe pertençam.
O usufruto pode ser constituído juridicamente por escritura pública ou por
testamento, e sua constituição altera o beneficiário de rendimentos produzidos pelo bem, que
passa a ser do usufrutuário em lugar do proprietário. Mas é importante frisar que a alteração do
beneficiário dos rendimentos do bem não altera a natureza jurídica dos rendimentos produzidos
pelo bem.
O próprio Fisco reconhece que não se altera a natureza jurídica de rendimentos na
Solução de Consulta n° 38, de 27 de março de 2018, que embora trate de tributação sobre
usufruto de ações e não sobre rendimentos de CRIs, analisa o tratamento tributário a ser dado ao
usufrutuário de ações para fins de retenção (ou não) do imposto de renda. Confira-se os excertos
de interesse:
07. Por sua vez, a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, - Código Civil – regula em
seus arts. 1.390 a 1.411 o usufruto, modalidade de direito real que tem por efeito dividir
as faculdades inerentes ao domínio (usar, gozar e dispor da coisa) entre o proprietário
do bem, que passa a ser denominado nu-proprietário, e o usufrutuário, a quem são
atribuídos os direitos de posse, uso, administração e percepção dos frutos.
08. A classificação desse instituto como de direito real tem importantes reflexos na
avaliação da questão proposta, isso porque as relações jurídicas dessa índole implicam
uma situação de domínio do titular sobre a coisa, que as diferenciam das relações
meramente obrigacionais. 09. Para melhor compreensão da amplitude desse direito, vale
a leitura dos seguintes esclarecimentos prestados por Cristiano Chaves de Farias e
Nelson Rosenvald:
-Propriedade – jus in re propria. É o único direito real originário, de manifestação
obrigatória em nosso sistema jurídico. Nas palavras de LUIZ EDSON FACHIN, “a
história do direito é, em boa medida, a história da garantia da propriedade”. A
propriedade é a manifestação primária e fundamental dos direitos reais, detendo um
caráter complexo em que os atributos de uso, gozo,disposição e reivindicação reúnem-
se. Em contrapartida, os direitos reais em coisa alheia somente se manifestam quando
do desdobramento eventual das faculdades contidas no domínio.
-Direitos na coisa alheia ou direitos limitados – jus in re aliena. São manifestações
facultativas derivadas dos direitos reais, pois resultam na decomposição dos diversos
poderes jurídicos contidos na esfera dominial. Assim, sua existência jamais será
exclusiva, eis que na sua vigência convivem com o direito de propriedade, mesmo
estando ele fragmentado. Exemplificando: no usufruto, o nu-proprietário vê-se despido
dos poderes de uso e gozo da coisa, porém mantém a faculdade de disposição, a
despeito dos atributos dominiais concedidos ao usufrutuário. (Curso de Direito Civil:
Direitos Reais, 8a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2012, p. 50)
[...]
11. A partir dessas definições, é possível concluir que a constituição de usufruto conduz
à alteração do beneficiário do rendimento produzido pela coisa, que deixa de ser o
proprietário. Contudo, isso não é suficiente para alterar a natureza jurídica do
rendimento recebido. (g.n)
12. Com efeito, na propriedade plena, o proprietário é o titular de todos os atributos
inerentes ao domínio, ao passo que, no usufruto, essa titularidade é dividida com o
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.451 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.917958/2009-35

usufrutuário. Apesar disso, não há diferença de substância entre a titularidade de um e
de outro em relação a cada uma dessas faculdades. Ou seja, os frutos recebidos mantêm
sua natureza, quer sejam devidos ao proprietário, quer ao usufrutuário.
E conclui o FISCO:
15. À vista do exposto, conclui-se que os lucros distribuídos aos usufrutuários das ações
da empresa constituem rendimento não sujeito à tributação pelo imposto de renda, desde
que tenham sido calculados com base em resultados apurados a partir do mês de janeiro
de 1996.
Portanto, há que se concluir que há diferença entre a titularidade do usufrutuário e
o proprietário dos CRIs.
E assim, por ser o usufrutuário uma pessoa física, e em sendo este o beneficiário
dos rendimentos, haverão de ser isentos do IRRF, até que expire a validade do usufruto, ainda
que o proprietário seja uma pessoa jurídica.
Quanto ao item ii) acima, a questão está relacionada a auditoria dos valores, como
consignado no voto da decisão de 1a instância, algo que não foi realizado pelas autoridades
fiscais. Além do mais, o crédito utilizado na DCOMP no 05579.40937.231008.1.3.04-0105,
analisada no presente processo, foi informado na DCOMP no 09473.35176.130308.1.3.04-2662,
cujo resultado não está informado no presente processo,
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que se reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos e considerando que os
rendimentos relativos aos CRIs foram pagos a pessoa física e por isso isentos do IRRF, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital